Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-31.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-31.2025.8.14.0069

APELANTE: ANELI DIAS SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800678-31.2025.8.14.0069

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANELI DIAS SOARES

ADVOGADOS: RONNEY WELLYNGTON MENEZES DOS ANJOS e RHUANN CHAYANNE VIEIRA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Litigância abusiva. Tema 1.198 do stj. Recomendação cnj nº 159/2024. Descumprimento de determinação de emenda. Dever de cooperação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em ação na qual a autora alegou fraude em contrato de empréstimo consignado e deixou de cumprir integralmente determinação de emenda da inicial destinada a comprovar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de extratos bancários, esclarecimentos sobre utilização do numerário e informações sobre providências administrativas configura requisito não previsto nos arts. 319 e 320 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF); (iii) determinar se as diligências impostas implicam inversão indevida do ônus da prova; e (iv) verificar se o descumprimento da ordem de emenda, à luz do Tema 1.198 do STJ e da Recomendação CNJ nº 159/2024, justifica o indeferimento da inicial.

III.
Razões de decidir

3.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.198, autoriza o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, antes do indeferimento da inicial.

4.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 orienta a adoção de diligências para aferir a legitimidade do acesso ao Judiciário, especialmente em hipóteses de fragmentação de demandas e replicação padronizada de ações.

5.

O ajuizamento simultâneo de 17 ações contra instituições financeiras constitui indício legítimo a justificar cautela judicial reforçada, sem caracterizar, por si só, litigância de má-fé.

6.

A determinação de emenda especificou de forma clara os esclarecimentos e documentos a serem apresentados, em conformidade com o art. 321 do CPC.

7.

A parte autora deixou de cumprir integralmente a ordem judicial, ao não esclarecer se utilizou o valor depositado e ao não apresentar documentação mínima solicitada, limitando-se a resposta evasiva.

8.

O descumprimento injustificado da diligência afronta o dever de cooperação e de cumprimento das decisões judiciais, previsto nos arts. 6º e 77, IV, do CPC.

9.

A exigência de esclarecimentos e documentos mínimos não configura inversão do ônus da prova, mas medida voltada à verificação da existência de interesse processual e da higidez da demanda.

10.

A solicitação de informações sobre tentativa de solução extrajudicial não impõe esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade, não havendo violação ao art. 5º, XXXV, da CF.

11.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando o recorrente reitera as mesmas alegações, conforme entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O magistrado pode, diante de indícios de litigância abusiva, exigir a emenda da petição inicial para comprovação do interesse de agir e da autenticidade da postulação, nos termos do Tema 1.198 do STJ. 2. O descumprimento injustificado da determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. A exigência de esclarecimentos e documentos mínimos para aferição da legitimidade da demanda não configura inversão do ônus da prova nem viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 77, IV e V, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ/PA, Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 03.04.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Aneli Dias Soares
em face de
decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID 32033730), que, nos autos da Apelação Cível, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno (PJe ID 32837814), sustenta a agravante, em síntese: (i) má aplicação do Tema 1.198 do STJ, porquanto as exigências impostas configurariam criação de requisito não previsto nos arts. 319 e 320 do CPC; (ii) violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), ao se exigir esgotamento da via administrativa; (iii) indevida inversão do ônus da prova, notadamente quanto à exigência de extratos bancários e boletim de ocorrência; (iv) inexistência de litigância predatória pelo simples fato de ter ajuizado 17 ações; (v) divergência interna no próprio TJPA, notadamente precedente da 3ª Turma de Direito Privado envolvendo a mesma parte; e, ao final, requer o juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo colegiado, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Regularmente intimado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (PJe ID 33699275), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade processual e pela exigibilidade do título executivo judicial.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação Cível.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“O ponto central da controvérsia é decidir se é juridicamente adequada a
extinção do processo sem resolução do mérito
por
indeferimento da petição inicial
, em razão da ausência de documentos considerados “indispensáveis” e da suposta
falta de interesse processual
decorrente da não realização de tentativa administrativa prévia.

Em outras palavras, trata-se de saber se a autora, ao alegar fraude em contrato de empréstimo consignado que não reconhece, está obrigada,
como condição de acesso à jurisdição
, a apresentar, já na petição inicial,
extratos bancários, boletim de ocorrência policial e prova de tentativa extrajudicial
, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem.

Rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.198, fixou a seguinte tese:

“
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir,
de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.”.

A tese firmada, de caráter vinculante, estabelece que, diante de indícios de litigância abusiva, não é possível indeferir de plano a inicial, devendo o magistrado, antes, intimar a parte autora para comprovar a autenticidade da postulação e o efetivo interesse processual.

Tal providência pode ser implementada, por exemplo, mediante intimação pessoal via oficial de justiça, para que a parte compareça à audiência de conciliação ou apresente documentação ou esclarecimento adicional que demonstre a legitimidade da demanda. Somente após o descumprimento dessa determinação ou a constatação de vício na outorga da representação processual, é que se justifica o indeferimento da inicial.

No caso em apreço, verifico, de plano, inconsistente a irresignação da parte apelante, porquanto as razões de decidir do juízo de origem foram pautadas estritamente no Tema Repetitivo n. 1198 do STJ e no Comunicado n. 1/2023 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, bem como consentânea com a recente Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que assim orienta:

“Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.

(...)

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

(...)

6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada.

Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.

(...)

ANEXO B RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

(...)

9) notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundadas obre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo;

(...)

14) notificação da parte autora para esclarecer eventuais divergências de endereço ou coincidência de endereço entre a parte e seu(ua) advogado(a), especialmente nos casos em que registrados diferentes endereços nos documentos juntados e/ou em bancos de dados públicos.

Digo mais, a aplicação da Recomendação nº 159 do CNJ atende os primados da boa-fé processual, da cooperação e da economia a fim de uma solução jurisdicional célere e efetiva (art. 4º, 5º e 6º do CPC).

Nesse sentido, da análise detida dos autos, verifico que o Juízo a quo oportunizou, com efeito, a emenda da petição inicial à parte autora/apelante mediante a decisão de Id 29828476, tendo ressaltado na ocasião que: houve o fracionamento de ações com pedidos similares contra diversos bancos, tendo sido ajuizados 17 processos, sendo destes 07 contra o ora apelado; que a parte autora paga mensalmente, considerando todos os empréstimos supostamente realizados sem a sua permissão, é de, aproximadamente, R$1.425,85 e o pedido de compensação por danos morais, considerando todos os processos são da ordem de R$ 102.000,00, logo determinou que informasse:

“(i) se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 60 (sessenta) dias anteriores e 60 (sessenta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo;

(ii) se houve a tentativa de solução pacífica com a instituição financeira reclamada mediante reclamação em órgãos de atendimento ao consumidor (p. ex.: site consumidor.gov.br e SACs), sem qualquer atendimento ou recusa imotivada, devendo juntar documentos comprobatórios nesse sentido;

(iii) se houve alguma providência no âmbito criminal (e.g. ocorrência policial acerca da suposta fraude) e, caso positivo, a juntada aos autos do comprovante e, caso exista, do inquérito policial;

(iv) se houve providência junto ao INSS para cessação dos descontos, devendo tal situação ser comprovada nos autos, bem como, se for o caso, justificado e esclarecido o porquê do lapso temporal decorrido entre os primeiros descontos supostamente indevidos e a providência levada a efeito junto à autarquia previdenciária”.

Ocorre que, embora a apelante tenha providenciado a emenda da inicial, algumas determinações não foram atendidas. A decisão emitiu ordem expressa para a autora esclarecer se utilizou o numerário depositado em sua conta, mas esta se limitou a afirmar que não se recorda, pugnando que o ônus recaia sobre o banco.

Demais disso, como bem pontuado na sentença recorrida, a tentativa de resolução extrajudicial foi formulada após o ajuizamento da demanda. Tais circunstâncias não atendem a ordem de emenda do juízo.

Ora, de posse dessas informações, vislumbro, à toda evidência, que a parte ora apelante faltou com o seu dever de colaboração com a justiça, porquanto a determinação judicial, diga-se a propósito, de fácil compreensão e atendimento, restou por ela desatendida, afrontando o princípio do dever de colaboração, a ser observado por todos os sujeitos do processo, a teor do que dispõem os artigos 6º e 77, V do CPC, respectivamente:

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Nessa toada, escorreita, no meu sentir, a decisão recorrida, pois consentânea com o que preleciona o art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, o art. 321 do CPC dispõe que, verificada a existência de vícios formais na petição inicial, deverá o juiz determinar sua emenda no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. No caso dos autos, a autora não observou as ordens judiciais de forma justificada, a despeito de regular intimação.

É nesse contexto que a ponderação do juízo de primeiro grau, no exercício do seu poder geral de cautela — quanto ao elevado número de demandas com estrutura padronizada, ausência sistemática da parte autora em audiências e apresentação de documentos com indícios de replicação mecânica — justifica a cautela adotada, com determinação de comprovação mínima da autenticidade da postulação, conforme reiteradamente sinalizado nos autos, tendo em vista que a autora ajuizou, no mesmo dia, repito, 17 (dezessete) ações contra instituições financeiras.

Ante todas as considerações, o processo civil moderno pauta-se pela boa-fé objetiva e pelo respeito às fases processuais, não se prestando a suprir, ex post facto, diligências claras e pontuais fixadas com base em indícios de litigância abusiva. Admitir o suprimento posterior significaria esvaziar o poder de direção do processo conferido ao juiz e comprometer a própria eficácia da determinação judicial prévia e ao próprio precedente vinculante do STJ no Tema Repetitivo n. 1198, que foi regularmente proferida e desatendida pela parte autora.

Corroborando a mesma linha de intelecção ora adotada, assim já decidi:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA – Acórdão nº. 13491414, Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023, publicado em 10/04/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e monocraticamente
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença, nos termos da fundamentação.”.

Rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.198, fixou tese no sentido de que, constatados indícios de litigância abusiva, pode o magistrado exigir, de modo fundamentado e razoável, a demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação.

Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de verificação da própria existência de interesse processual e da higidez da demanda.

O Agravante sustenta que a exigência de extratos bancários configuraria “prova diabólica”. Contudo, a decisão não exigiu prova de fato negativo absoluto, mas apenas esclarecimento mínimo acerca de circunstância fática elementar: se houve depósito e utilização do valor. A resposta evasiva (“não se recorda”) aliada à ausência de documentação mínima não atende ao dever de colaboração.

O processo não pode ser instrumentalizado como mecanismo automático de produção de prova em massa, sobretudo quando há indícios objetivos de replicação padronizada de demandas. O ajuizamento simultâneo de 17 ações não constitui, por si só, litigância de má-fé; todavia, constitui indício legítimo a autorizar cautela judicial reforçada, conforme expressamente recomendado na Recomendação CNJ nº 159/2024, especialmente quanto à fragmentação de demandas.

No que concerne à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há imposição de esgotamento administrativo como condição de procedibilidade. A exigência de esclarecimento acerca de eventual tentativa prévia não se confunde com requisito obrigatório, mas integra o conjunto de diligências voltadas à aferição da autenticidade e da efetiva resistência.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 24/03/2026